Tribunal: TJMT
Processo: 0011044-71.2016.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011044-71.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DE MORAES JUNIOR - CPF: 545.126.381-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIA CELL CELULARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRAS DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovado que a apelante, mediante ardil (depósito de envelope vazio em caixa eletrônico), induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita (mercadoria fornecida sem a devida contraprestação financeira), deve ser mantida a condenação às sanções do crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do CP).

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Benedito de Moraes Júnior
foi
condenado
pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
uma sanção restritiva de direito
, porque teria cometido o crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, do CP) (ID 146612731 – fls. 51/56).

Inconformada, a Defesa almeja a
absolvição

diante da fragilidade probatória quanto à autoria, pois
ausente o dolo,

prequestionando
toda a matéria

(ID 146612740).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 146612744).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 148624690), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 171 “caput” do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Pleitos improcedentes – Absolvição – Inviabilidade – Autoria e materialidade cabalmente evidenciadas –
Pelo desprovimento
”
. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 9.10.2014,
José Benedito de Moraes Júnior
, mediante

depósito com envelope vazio em caixa eletrônico
,
teria induzido funcionária da vítima
Via Cell Celulares
em erro, causando-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita, no montante de R$ 4.200,00, sem a devida contraprestação financeira.

Diante desse contexto, foi denunciado por ter cometido o crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, do CP) e, após o regular trâmite da ação penal, condenada
à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 10 dias multa; ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

O título judicial
não
merece reparos.

Sobre o assunto, o art. 171 do Código Penal determina que:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos
: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; 3) uso de ardil, ou qualquer outro meio fraudulento e, 4) enganar alguém ou a leva-lo a erro. Na espécie, verifico que o delito restou caracterizado. Explico.

A existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 146612728 – fls. 17/19), Termo de Representação Criminal (ID 146612728 – fl. 21), Auto de Avaliação Indireta (ID 146612728, pág. 17/19), Ofício nº. 689/2015 (ID 146612729 – fls. 27/31) e pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e em juízo (ID 146612728 – fl. 29 e fl. 39 e ID 46612733)
.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o apelante fez a aquisição de um aparelho celular pelo valor de R$ 1.600,00 da vítima
Via Cell Celulares
e
acordou que o pagamento seria realizado através de depósito bancário.

Todavia, passados alguns minutos, o apelante contatou
Natalia Ferreira Franca
, funcionária da empresa
Via Cell Celulares,
informando que por um equívoco, teria sido realizado depósito em valor superior e, desta forma, solicitou que lhe fosse devolvida a importância remanescente (R$ 4.200,00), o que foi atendido.

Mais tarde, porém, a vítima soube que o envelope estava vazio e não continham o numerário prometido. O depósito não foi efetivamente compensado. Diante desse cenário, ela buscou a autoridade pública.

Tanto na esfera policial como na fase instrutória, as
testemunhas
Natalia Ferreira Franca
e
Ana Elisa Rensi Caveriani de Almeida
informaram que
Ana Elisa
teria vendido um aparelho celular, marca
Samsung,
modelo
S4,
para o apelante, que faria o depósito no valor de R$ 1.600,00 diretamente na conta bancária do dono da loja (
Luiz Eduardo
). Após tais eventos, o apelante entrou em contato com a loja informando que teria feito o depósito no valor aproximado de R$ 5.000,00. O dono da loja, ao verificar a conta bancária, constatou que teria recebido a quantia do valor do depósito e estornou o restante do valor.

Narraram que, no entanto, ninguém foi busca o aparelho telefônico adquirido, e, além disso, verificaram que o envelope se encontrava vazio, circunstâncias que levou a concluírem terem sido alvo do chamado “
golpe do envelope vazio
”
(ID 146612728 – fl. 29 e fl. 39 e ID
46612733)
.

Em sede policial,
Luiz Eduardo Rotoli Mascaro
ratificou as declarações prestadas por
Natalia Ferreira Franca
e
Ana Elisa Rensi Caveriani
(ID 146612728 – fl. 63).

Ao ser interrogado apenas na esfera policial, o apelante declarou que não foi o autor do depósito que levou a empresa a erro e que não sabia que o valor depositado em sua conta tinha origem ilícita, assegurando imaginar se tratar do pagamento de uma dívida de “
José Carlos
”, sem saber informar onde este pode ser encontrado (ID 146612730 – fls. 37/41).

Seus argumentos, porém, carecem de lógica. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a “
frágil e inverossímil versão apresentada pelo acusado não merece credibilidade, sobretudo quando se observa, pelo comprovante de transferência e extrato bancário (...), que no dia do golpe (09/10/2014) a transferência foi efetivada pelo dono da empresa
‘Via Cell Celulares’ Luiz Eduardo Rotoli Macaro
na conta bancária do acusado, o qual, no mesmo dia, sacou o valor de R$ 4.200,00
” (ID 146612731 – fl. 54).

Outrossim, conforme anotado no parecer ministerial, a notória prova da materialidade e da autoria, demonstra sem sombras de dúvidas
a trajetória delituosa do apelante, bom como o dolo específico,
in casu.
Isso porque, a “ação voluntária e consciente do apelante em lesar, mediante fraude, ardil ou artifício, produzindo prejuízo alheio, com vistas à obtenção de vantagem ilícita, está patente nos documentos anexados, restando absolutamente induvidoso, a presença dos elementos configuradores do tipo penal do estelionato
” (ID 148624690 – fl. 6).

Demais disso, tem-se por inquestionável que o crime de estelionato resta caracterizado de acordo com a conduta do agente, porquanto agiu
com dolo ao induzir a vítima em erro e lhe causar prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita (mercadoria fornecida sem a devida contraprestação financeira), já que
consciente desde o início da impossibilidade de cumprir celebrou contrato de compra e venda e simulou o pagamento do objeto adquirido com depósito, em envelope vazio no caixa eletrônico.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

“(...) Não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, eis que comprovado o dolo preordenado na conduta da ré, ou seja, a intenção de enganar a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito mediante promessa de pagamento e posterior cancelamento da operação bancária (...)”. (N.U 0009108-41.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

“(...)
1) Improcede o pleito absolutório, por ausência de dolo, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima e pela prova documental, a materialidade e autoria delitiva, bem como o dolo na conduta dos réus, consistente na consciência e vontade de enganar o ofendido, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio (...)”. (N.U 0002304-51.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Acresça-se por fim que se não foi constatada na espécie, a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Deste modo, uma vez comprovado o delito de Estelionato no caderno probatório, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e
jurisprudência atualizada (Vide:
N.U 0008838-66.2013.8.11.0042).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023